Tribunal: STF
Processo: Rcl 40239
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Edison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/S., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, no bojo da Reclamação Trabalhista ED-ED-RR–1471-47.2012.5.04.0017 (documento eletrônico 1).
    Aduz o reclamante que, na origem, a controvérsia versa sobre a nulidade do processo trabalhista em virtude de arbitrário indeferimento de representação por preposto em audiência de instrução, bem como por ter sido o reclamante impedido de produzir provas. Narra o seguinte:
    “Conforme descrito nos fatos, o processo seguiu seu trâmite normal, sendo que a ora reclamante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, que teve negado seu seguimento através da decisão proferida pelo Vice- Presidente do TST, referida decisão, mesmo tendo sido objeto de Agravo de Negativa de Recurso Extraordinário - cuja decisão segue anexa -, e de Embargos declaratórios – este ainda não julgado -, usurpou a competência deste STF.
    A decisão ora reclamada usurpou competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário. Ela possui treze laudas e da 02 até a metade da 10, remete aos acórdãos julgadores anteriores, para a seguir no que diz respeito ao despacho que negou seguimento ao Recurso Extraordinário alegar inexistência de repercussão geral na matéria objeto deste, conforme segue a seguir transcrita: […]” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que o TST usurpou a competência desta Corte ao obstar o envio do agravo em recurso extraordinário, uma vez que a análise da existência ou não da repercussão geral é do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto na Lei 11.418/2006.
    E continua:
    “A decisão atacada por esta reclamação, assim como pelo Recurso Extraordinário, apresenta as seguintes violações à Constituição Federal:
    1) Ofensa a liberdade de associação art. 3º, II e III da CF;
    2) Ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF : a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
    3) Ofensa ao direito a ampla defesa e a contraditório art. 5º, LV, da CF;
    4) Ofensa ao devido processo legal art. 5º,LIV, da CF;
    5) Ofensa ao art. 93 IX da CF: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (pág. 32 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim:
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, em virtude de clara usurpação de competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, bem como das perpetradas ofensas aos dispositivos constitucionais apontados nos fundamentos desta peça, com a finalidade de dar seguimento ao Recurso Extraordinário, sendo remetido ao Supremo Tribunal Federal para que este, por fim, determine o julgamento do Recurso interposto pela ora reclamante” (pág. 59 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: i) preservar a competência do Tribunal; ii) garantir a autoridade de suas decisões; e iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, observa-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, fundamentando-se em precedentes de ausência de repercussão geral, em decisão da qual destaco:
    “[...]
    Ao examinar o Tema 339 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que: [...].
    Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva vulneração dos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
    Do cotejo dos fundamentos contidos na decisão recorrida, que abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia, mormente os pontos acima citados pela parte em seu arrazoado recursal (quanto ao indeferimento das provas), é de se concluir que não há negativa de prestação jurisdicional na espécie, pelo que se afiguram incólumes os dispositivos constitucionais invocados no recurso. 
    Com efeito, extrai-se da decisão recorrida que ‘O Tribunal Regional consignou que o preposto não era empregado do reclamado. Em razão disso, aplicou a confissão ficta e indeferiu a produção de provas posteriores. Para examinar as alegações do reclamado, no sentido de que o preposto era seu empregado, é necessário revolver fatos e provas, procedimento vedado nesta fase recursal, em razão do óbice contido na Súmula 126 desta Corte. Ao decidir que não houve cerceamento do direito de defesa, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a Súmula 74, II, do TST. Incide o óbice da Súmula 333 do TST’. 
    Pelo exposto, evidencia-se que o acordão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, restando inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do atual CPC. 
    Em relação à confissão, verifica-se que a recorrente fundamentou seu recurso extraordinário na ofensa ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’. 
    Tal entendimento foi consagrado no ARE 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos. 
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável. 
    No tocante à multa por embargos de declaração protelatórios, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘Cobrança de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados a sindicato, bem como a aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios’. 
    […]
    A diretriz jurisprudencial acima citada foi consagrada no AI-752.633, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 197 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos.
    […]
    Em relação ao chamamento ao processo e ao vínculo de emprego, constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST não conheceu do recurso de revista em razão da ausência de requisitos de admissibilidade recursal referidos nas Súmulas nº 126 e 221 do TST, bem como pela impertinência da alegação de violação ao artigo 313, I, do CPC/73. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF)” (págs. 75-78 do documento eletrônico 10, grifos no original). 
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis : 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
    Ademais, o STF já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Reclamação 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente: 
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas: 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. 
    Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” 
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Reclamação 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da Repercussão Geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 21.249/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Relator o Ministro Luiz Fux. 
    Deixo de condenar o reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator